Tribunal: TJES
Processo: 5000636-05.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Depósito Judicial; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-05.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: BRAS GON

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESUNÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do ente municipal para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação às cobranças de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado acerca da presunção de notificação do contribuinte e da comprovação de envio do carnê de cobrança, além de analisar o pedido de prequestionamento de normas constitucionais e tributárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A irregularidade apontada na representação processual da parte embargante encontra-se devidamente sanada, permitindo o regular exame do recurso.

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido não apresenta os vícios apontados, pois o voto condutor atestou expressamente que o envio do carnê ao endereço do contribuinte gera presunção de regular notificação do lançamento do tributo.

O ente municipal conferiu ampla publicidade ao lançamento e à cobrança do imposto, recaindo sobre o proprietário do imóvel o ônus de comprovar o não recebimento do carnê, dada a ciência da periodicidade anual da exação.

A oposição do recurso denota o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir o mérito recursal, pretensão inadmissível na estreita via dos aclaratórios.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil assegura o prequestionamento ficto dos pontos suscitados pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, restando vedada a utilização do recurso para a rediscussão do mérito.

O envio do carnê de IPTU ao endereço do contribuinte gera a presunção de notificação regular, cabendo ao sujeito passivo o ônus processual de comprovar o não recebimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 397; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000636-05.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: BRÁS GON

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BRÁS GON
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 17199119) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação do
MUNICÍPIO DE COLATINA
para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação às cobranças de IPTU.

Em suas razões, o recorrente alega a existência de omissão e contradição no julgado no tocante à presunção de notificação do contribuinte. Afirma que a presunção preconizada pela Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe o efetivo envio do carnê, fato que a sentença atestou não ter sido comprovado pelo ente municipal, consubstanciando omissão do acórdão que deixou de enfrentar essa questão probatória essencial. Sustenta, por conseguinte, contradição ao se aplicar a presunção legal desprovida de comprovação de envio, pugnando, ao final, pelo prequestionamento explícito de normas constitucionais e tributárias.

Com isso, requer o provimento dos aclaratórios para reformar o acórdão, eliminando os vícios apontados.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque o voto condutor foi cristalino ao apontar que o envio do carnê ao endereço do contribuinte gera presunção de que este foi regularmente notificado do lançamento do IPTU, sendo que, no caso dos autos, restou verificado que o município deu ampla publicidade ao lançamento e cobrança do tributo.

Restou verificado, ainda, que é ônus do contribuinte comprovar o eventual não recebimento do carnê, haja vista que o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do tributo em questão.

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão objurgado, visto que os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada por este Eg. Órgão Fracionário.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Assim, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, quanto à irregualaridade de representação do embargante, observo que tal vício já foi sanado (id. 18303643).

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.